Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora visando ao acolhimento dos danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. O recurso inominado devolve para exame do colegiado toda a matéria discutida na origem (art. 43 da Lei 9.099/1995). Não restou demonstrada a ocorrência de cerceamento de defesa na ausência de exame do pedido de produção de prova testemunhal, uma vez que o processo foi julgado com base em provas documentais bastantes, inexistente qualquer prejuízo processual. Ademais, os fatos foram devidamente elucidados, limitando-se a discussão apenas a matéria de direito. Preliminar que se rejeita.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. Cancelamento de voo. A jurisprudência do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). A autora adquiriu passagens aéreas com destino a Viracopos-SP, em voo programado para o dia 02/09/2020, às 15h10, com retorno em 07/09/2020, às 17h40. Todavia, nas vésperas da viagem, os respectivos voos foram cancelados sob alegação de readequação da malha aérea por conta da pandemia do coronavírus, tendo a autora adquirido novas passagens, por companhia diversa. Não obstante o desconforto experimentado pela autora em razão do cancelamento do voo contratado, o fato é que não restou demonstrado dano que ultrapasse o mero aborrecimento do cotidiano. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). O cancelamento de voo que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais e que foi superado com a mera aquisição de novos bilhetes não enseja a reparação por danos morais, uma vez que não representa violação de direitos da personalidade, principalmente no atual cenário mundial, em que não se pode dissociar eventuais vicissitudes, tais como cancelamentos de voos, da pandemia do coronavírus (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J